Tribunal: TCU
Processo: 024.018/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6994/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.018/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Ferreira de Sousa (XXX.306.685-XX); Alfredo Goes Villas Boas (XXX.936.255-XX); Bruno Ricardo dos Santos Passos (XXX.281.365-XX); Ivan Pedro Santos Nascimento (XXX.711.775-XX); Jamille Marinho Brazil (XXX.132.665-XX); Lilian Miranda Magalhaes (XXX.706.505-XX); Marcos Jardim da Silva (XXX.531.065-XX); Pablo Rafael Silveira Oliveira (XXX.344.145-XX); Tauan Lucas Amaral Brandao (XXX.241.985-XX); Victor Borges Carneiro (XXX.797.275-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.